Tribunal: TJDFT
Processo: 0710065-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI 14.181/2021. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AUSÊNCIA DE RELATÓRIO. RELATÓRIO SUCINTO. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. PREVI. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROMETIMENTO. REQUISITO PARA A APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO. DECRETOS 11.150/2022 E 11.567/2023. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 7.239/2023. ATO JURÍDICO PERFEITO. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há nulidade por ausência de relatório se a Sentença possui relatório sucinto, mas que contenha os requisitos previstos no art. 489, I, do Código de Processo Civil.
2. A PREVI, entidade fechada de previdência complementar, quando concede empréstimo a um de seus participantes, não pode ser qualificada como fornecedora, de modo que a relação jurídica entabulada com o participante não configura relação de consumo, nos termos do Enunciado 563 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida.
3. O comprometimento do mínimo existencial é requisito necessário para a repactuação das dívidas, seja ela consensual ou compulsória, conforme estabelece o art. 54-A, parágrafo 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
4. Os Decretos 11.150/2022 e 11.567/2023 são objetos das ADPF 1.005/DF e 1.006/DF, no entanto, ainda não há manifestação do Supremo Tribunal Federal acerca da incompatibilidade das normas com a Constituição Federal. 4.1 Vigora a presunção de constitucionalidade e de legalidade das leis e atos do Poder Público, segundo a qual são constitucionais os atos normativos até declaração em contrário.
5. Conforme preceitua o art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. O ato jurídico perfeito é aquele já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou, conforme disciplinado art. 6o, parágrafo 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB.
6. A Lei Distrital 7.239/2023, que entrou em vigor em 27/04/2023, não retroage para atingir os contratos entabulados antes de sua vigência. Princípio da irretroatividade da lei civil.
7. Preliminar de ilegitimidade da PREVI acolhida. Apelação conhecida e não provida.